Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711362-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CANDIDA MARIA MOREIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante dispõe o §4o, do art. 104-B, do CDC, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A do referido diploma legal, em, no máximo, 5 (cinco) anos, e que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 2. No caso, em aferição ao plano de repactuação de dívida imposto judicialmente à autora, percebe-se que aludido plano obedeceu aos requisitos legais e possibilitou à demandante a sua organização financeira, merecendo ser prestigiado. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, incisos IV e VI, e 104-B, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 8o do CPC, em razão da manutenção, pelo acórdão recorrido, de plano judicial compulsório de pagamento que impõe à consumidora superendividada a quitação integral da dívida em 2,34 meses, em flagrante descompasso com sua realidade financeira e com os princípios que regem o microssistema de proteção do consumidor. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 76831882). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, incisos IV e VI, e 104-B, § 4o, todos do CDC e 8o do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Dessa forma, conforme apurado nos autos, a autora após decotados os descontos compulsórios e o mínimo existencial fixado pelo magistrado percebe remuneração líquida corresponde a R$ 3.436,13, circunstância essa que não despoja a devedora do mínimo existencial definido no artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022 – R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, uma vez que resta assegurado a parte autora a quantia de 1 salário-mínimo (mínimo existencial estabelecido pelo magistrado), não há que se falar em reforma da r. sentença que determinou o pagamento da integralidade do débito (R$ 8.047,95), no prazo de até 2,34 meses. Cumpre ressaltar que a Lei no 14.181/21 não assegura ao consumidor o pagamento de valor inferior ao tomado ou o não pagamento de encargos devidos em relação ao período de normalidade. A Lei assegura, simplesmente, a redução de encargos, o que fora devidamente observado no laudo pericial e, consequentemente, no plano de pagamento compulsório estipulado pelo juízo. Logo, na medida em que não evidenciada a violação do mínimo existencial pelo plano judicial compulsório, não se revela adequada à pretensão da autora". (ID 71780655). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76831882. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021